Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). RECURSO IMPROVIDO.

I. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
II. No caso concreto, resultou comprovada a necessidade do uso do medicamento, por circunstanciado relatório (lavrado por médico da SES - ID 26847110 – p.1), o qual atesta: “[...] paciente está em acompanhamento por quadro de dificuldade de concentração e aprendizado. Necessita de uso de Lisdexanfetamina (Venvanse) que para o mesmo é de alto custo (...) não existe medicação substituta na rede hospitalar pública. O mesmo já fez uso e teve reações adversas incompatíveis ao uso de metilfenidato (Ritalina). Esta medicação está proibida ao mesmo, restando apenas o uso de Lisdexanfetamina (Venvanse)”.
III. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis e adequados ao caso clínico (CPC, art. 373, inciso II).
IV. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento.
V. Nesse quadro fático-jurídico (preenchimento dos requisitos previstos no tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).